Tribunal: TJMT
Processo: 1022537-32.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022537-32.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GERVASIO GERALDO CORREA - CPF: 172.506.251-87 (EMBARGADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1022537-32.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO: GERVASIO GERALDO CORREA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença singular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre dispositivos legais invocados e sobre o entendimento do STJ no REsp 1821182/RS, bem como por não observar determinação de sobrestamento em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1378 - REsp 2227287/MG).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O julgador não está obrigado a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponha os fundamentos que embasam suas decisões, conforme entendimento pacificado no STJ.

5. O acórdão analisou detidamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios, fundamentando-se no entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1061530/RS, que estabelece que a abusividade deve ser aferida caso a caso, considerando a taxa média de mercado como parâmetro de referência.

6. A determinação de suspensão contida no art. 1.037, II, do CPC/15 aplica-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando necessariamente os processos em trâmite nas instâncias ordinárias que ainda não tenham sido objeto de recurso especial.

7. O tema afetado (suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios) não impede o julgamento do presente caso, uma vez que o acórdão embargado não se baseou exclusivamente na taxa média de mercado, mas também na evidente desproporcionalidade entre a taxa contratada e aquela praticada no mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15.

2. A determinação de sobrestamento em razão de afetação de tema ao rito dos recursos repetitivos não impede o julgamento de processos nas instâncias ordinárias quando a análise não se baseia exclusivamente no ponto controvertido objeto da afetação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 357131858, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 355535860, que,
à unanimidade negou provimento
ao recurso de apelação (ID nº 250372212), bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas contrarrazões, em especial quanto aos artigos 421 do Código Civil, 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil/15, bem como o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta ainda que o julgado não analisou o entendimento exarado pelo STJ no REsp 1821182/RS, segundo o qual o caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Argumenta ainda que o acórdão deixou de observar a determinação de sobrestamento dos feitos que tratam de idêntica questão jurídica, em razão da afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1378 - REsp 2227287/MG).

Contrarrazões no ID nº 357548878, pelo desprovimento do recurso com a aplicação de multa a embargante por recurso protelatório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, não se vislumbra a presença de qualquer dos vícios elencados no citado dispositivo a justificar o acolhimento dos embargos.

Com efeito não há falar-se em omissão pelo fato de o acórdão não ter se manifestado de forma explicita quanto ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1821182/RS, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão analisou detidamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios, fundamentando-se no entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1061530/RS, que estabelece que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida caso a caso, considerando a taxa média de mercado como parâmetro de referência.

Conforme consignado no acórdão,
“[...] o ponto de referência para a análise da abusividade deste ou daquele encargo é a chamada taxa média de mercado publicada mensalmente pelo BACEN para determinada espécie de mútuo. Não significa isso dizer, contudo, que a abusividade se revele tão somente porque a taxa anual efetivamente contratada ultrapasse um ou dois pontos percentuais à média praticada [...]."
(Sic. ID nº 350497889)

No caso concreto, verificou-se que as taxas de juros contratadas (22,00% ao mês e 987,22% ao ano (10/10/2017) e 1700% ao mês e 558,01% ao ano (06/02/2018)) excediam sobremaneira a taxa média de mercado para operações da mesma natureza (7,26% ao mês e 132,11% ao ano e de 4,17% ao mês e 63,28% ao ano), o que configurou a abusividade reconhecida pelo acórdão.

Quanto à alegação de necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria pelo STJ (Tema 1378), cumpre esclarecer que a determinação de suspensão contida no art. 1.037, II, do CPC/15 aplica-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando, necessariamente, os processos em trâmite nas instâncias ordinárias que ainda não tenham sido objeto de recurso especial.

Ademais, o tema afetado (suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios) não impede o julgamento do presente caso, uma vez que o acórdão embargado não se baseou exclusivamente na taxa média de mercado, mas também na evidente desproporcionalidade entre a taxa contratada e aquela praticada no mercado.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, quanto ao pedido do embargado de condenação da embargante na multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, este mostra-se descabido, uma vez que não restou constatada o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026